Tribunal: TJDFT
Processo: 0760383-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Injúria qualificada. Provas. Desclassificação. Substituição da pena.
1 - Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, comumente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando harmônico com as demais provas produzidas.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que ouvida, não deixam dúvidas de que o réu, durante as agressões, a injuriou utilizando-se de elementos referentes à condição de idosa – “velha dos infernos” -, além de outro termo negativo, deve ser mantida a condenação pelo crime de injúria qualificada, nos termos do art. 140, § 3o, do CP.
4 – Provado o animus injuriandi do réu que, durante discussão, utilizou de elementos referentes à condição de idosa da vítima, sua companheira, com o intuito de humilhá-la e subjugá-la, não é caso de desclassificar a conduta para injúria simples.
5 – Se o crime de injúria qualificada, embora cometido do ambiente doméstico, não o foi com violência ou grave a ameaça à pessoa, e o crime de lesão corporal, em concurso material, teve a pena privativa de liberdade suspensa, possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6 – Apelação provida em parte.